Tribunal: TRF3
Processo: 5016606-32.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
788/821)

5016606-32.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO PROVIDO.

1. O pedido de produção de prova pericial que visa provar período trabalhado em condições especiais foi indeferido pelo Juízo a quo, sob o fundamento de que “tal prova se faz através do preenchimento, pela empresa, de SB40 e de laudo pericial, hábeis para comprovar com exatidão as condições de trabalho”.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso representativo de controvérsia, no julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396 e 1.704.520, referentes ao Tema 988, no sentido de que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

3. In casu, não obstante a fundamentação da r. decisão agravada, faz-se necessária a realização da provapericial para a comprovação dos agentes agressivos e, assim, possibilitar o exame do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício.

4. A instrução do processo, com a realização de provapericial, é crucial para que, em conformidade com a prova material carreada aos autos, possa ser analisado o reconhecimento ou não das atividades especiais alegadas, sob pena de incorrer em incontestável prejuízo para as partes.

5. Agravo interno provido para dar provimento ao agravo de instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016606-32.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016606-32.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Trata-se de agravo interno interposto por JOSE ANTONIO DE SOUSA FRANCA, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da r. decisão monocrática (ID 75388290) que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

Sustenta o agravante, em síntese, que a discussão quanto à produção de provas continua a desafiar recurso de agravo de instrumento, sob pena de afronta ao devido processo legal, que impõe que se conceda aos litigantes o direito à produção de provas. Destaca que o Superior Tribunal de Justiça, na data de 05.12.2018, proferiu decisão em REsp no 1.704.520 e REsp 1.696.39, Tema Repetitivo 988, no qual entendeu pela taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Afirma que “a busca pela verdade real, que confere o poder instrutório ao juiz, faz com que a matéria acerca da produção de prova seja de ordem pública, cognoscível de ofício, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, do que se conclui que podem ser examinadas e decididas quer estejam no mencionado rol ou não.” Alega que “diante da decisão proferida pelo STJ reconhecendo a taxatividade mitigada do rol do Art. 1.015 do CPC, bem como o entendimento atual do próprio TRF 3o Região, e pelo fato de ser gravoso ao agravante aguardar para arguir somente em preliminar de apelação, haja vista a necessidade de produção de provas para prolação da sentença, resta demonstrada a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento para modificar decisão que indeferiu prova pericial.”

Requer o provimento do agravo interno, com a retratação da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Intimado, o INSS deixou de apresentar contrarrazões (ID 104949103).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016606-32.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

“EMENTA"

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO PROVIDO.

1. O pedido de produção de prova pericial que visa provar período trabalhado em condições especiais foi indeferido pelo Juízo a quo, sob o fundamento de que “tal prova se faz através do preenchimento, pela empresa, de SB40 e de laudo pericial, hábeis para comprovar com exatidão as condições de trabalho”.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso representativo de controvérsia, no julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396 e 1.704.520, referentes ao Tema 988, no sentido de que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

3. In casu, não obstante a fundamentação da r. decisão agravada, faz-se necessária a realização da provapericial para a comprovação dos agentes agressivos e, assim, possibilitar o exame do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício.

4. A instrução do processo, com a realização de provapericial, é crucial para que, em conformidade com a prova material carreada aos autos, possa ser analisado o reconhecimento ou não das atividades especiais alegadas, sob pena de incorrer em incontestável prejuízo para as partes.

5. Agravo interno provido para dar provimento ao agravo de instrumento.

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): É de ser provido o agravo.

In casu, verifica-se que diante das divergências apontadas nos níveis de exposição dos agentes nocivos contidos nos PPPs, conforme se alteram os responsáveis técnicos, sendo que o trabalhador sempre laborou no mesmo local, setor e função, o agravante requereu a produção de prova pericial in loco junto às empresas Palmolive Comercial Ltda e Bunge Alimentos S.A.

O pedido de produção de prova pericial que visa provar período trabalhado em condições especiais foi indeferido pelo Juízo a quo, sob o fundamento de que “tal prova se faz através do preenchimento, pela empresa, de SB40 e de laudo pericial, hábeis para comprovar com exatidão as condições de trabalho”.

Com efeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso representativo de controvérsia, no julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396 e 1.704.520, referentes ao Tema 988, no sentido de que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

O Magistrado, no uso de suas atribuições, deverá estabelecer a produção de provas que sejam importantes e necessárias ao deslinde da causa; é dizer, diante do caso concreto, deverá proceder à instrução probatória somente se ficar convencido da prestabilidade da prova.

No entanto, a perícia requerida oportunamente, que se demonstra essencial para o deslinde da questão, somente poderá ser dispensada nos termos do art. 472 do CPC, sob pena de implicar cerceamento de defesa.

Por seu turno, não estando configurada nenhuma das hipóteses do art. 464 do CPC que autorize o indeferimento da perícia pelo magistrado, é de rigor a realização da prova pericial.

In casu, não obstante a fundamentação da r. decisão agravada, faz-se necessária a realização da provapericial para a comprovação dos agentes agressivos e, assim, possibilitar o exame do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício.

Portanto, a instrução do processo, com a realização de provapericial, é crucial para que, em conformidade com a prova material carreada aos autos, possa ser analisado o reconhecimento ou não das atividades especiais alegadas, sob pena de incorrer em incontestável prejuízo para as partes.

Nesse sentido, precedentes desta E. Corte:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.

- A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecer a especialidade da atividade em parte dos períodos pedidos inicialmente.

- Apelação da parte autora. Em preliminar, aduziu ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção de prova pericial. No mérito, pugna pela total procedência do pedido, com o deferimento de aposentadoria especial.

- Inconformada, apela a Autarquia pela improcedência do pedido.

- No caso dos autos, faz-se necessária a realização da prova pericial para a comprovação dos agentes agressivos, para que, assim, seja possível examinar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício.

- A instrução do processo, com a realização de prova pericial, é crucial para que, em conformidade com a prova material carreada aos autos, possa ser analisado o reconhecimento ou não das atividades especiais alegadas, sob pena de incorrer em incontestável prejuízo para as partes. É preciso, ao menos, que seja dada oportunidade ao requerente de demonstrar o alegado à inicial.

- Ao julgar o feito sem franquear ao requerente a oportunidade de comprovar todo o labor especial, o MM. Juiz a quo efetivamente cerceou o seu direito de defesa, de forma que a anulação da r. sentença é medida que se impõe.

- Preliminar da parte autora acolhida para determinar a nulidade da r. sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem, para regular instrução do feito, restando prejudicados os apelos do INSS e o da parte autora quanto ao mérito.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0003789-04.2016.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI, julgado em 13/11/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/11/2019)

PREVIDENCIÁRIO. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.

I- O inciso LV, do art. 5o, da Constituição Federal dispõe que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".

II- O princípio constitucional do devido processo legal impõe que se conceda aos litigantes o direito à produção de provas, devendo facultar-se amplos meios para que se possa comprovar os fatos que amparam o direito disputado em juízo. Segundo Eduardo Couture, "A lei instituidora de uma forma de processo não pode privar o indivíduo de razoável oportunidade de fazer valer seu direito, sob pena de ser acoimada de inconstitucional" (BARACHO, José Alfredo de Oliveira; Teoria Geral do Processo Constitucional in Revista de Direito Constitucional e Internacional, vol. 62, p. 135, Jan/2008).

III- Observa-se que o perito judicial compareceu apenas na empregadora Ipanema Clube, uma vez que algumas empresas nas quais o autor trabalhou encontravam-se inativas. No entanto, mesmo para estas, afirmou que o segurado estava exposto a níveis de pressão sonora acima dos limites de tolerância, sem esclarecer como tais dados foram obtidos.

IV- Dessa forma, é impositiva a anulação da sentença, para que seja produzida a prova pericial, mediante diligência in loco, nas empresas S/A Indústrias Matarazzo do Paraná, Construtora Ita Ltda., Ita Ind. e Com. de Materiais para Construção Ltda., Serralheria Campos Elíseos Ltda., Serralheria Ferrael Ltda. e Scatena Indústria e Comércio Ltda. ou em empresas similares, caso as primeiras não estejam mais em funcionamento, a fim de aferir o caráter especial das atividades desenvolvidas nos períodos de 12/11/75 a 15/1/76, 19/1/76 a 1o/3/76, 2/3/76 a 15/9/77, 7/3/78 a 4/5/79, 1o/6/79 a 20/8/79, 1o/7/80 a 3/12/80, 4/12/80 a 10/9/81, 10/5/82 a 14/8/82, 16/4/84 a 31/3/87, 1o/4/87 a 6/2/92 e 1o/6/92 a 5/5/94.

V- Apelação do INSS parcialmente provida. Sentença anulada. Remessa oficial prejudicada.

(TRF 3a Região, OITAVA TURMA, ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1585805 - 0008053-94.2008.4.03.6102, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, julgado em 04/11/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/11/2019)

PREVIDENCIÁRIO. ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA

- A sentença não reconheceu a especialidade dos períodos de 01/02/1995 a 09/01/2002 e de 01/11/2002 a 15/04/2009 sob o fundamento de ausência de prova de exposição a agentes nocivos nos PPPs apresentados .

- O autor requereu, entretanto, a produção de prova pericial tanto em sua petição inicial (fls. 44/45) quanto na petição de fl. 177/186 e, ainda, em agravo de instrumento (fls. 197/208), convertido em agravo retido (fls. 282/285).

- Verifica-se, assim, que o pedido foi julgado parcialmente improcedente sem que antes tenha sido determinada a devida produção de prova pericial para verificação das reais condições do ambiente de trabalho do autor ou mesmo que fosse apresentado documento elaborado pela empregadora referente ao período.

- Dessa forma, o juízo a quo efetivamente cerceou o direito de defesa do autor, de forma que a anulação da sentença é medida que se impõe. Nesse sentido:

- Observo, ainda, que nessa hipótese, não é possível aplicar-se o preceito contido no artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que não foram produzidas as provas indispensáveis ao deslinde da demanda.

- Recurso de apelação a que se dá parcial provimento para anular a sentença

(TRF 3a Região, OITAVA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2198549 - 0007586-56.2014.4.03.6183, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, julgado em 07/05/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/05/2018)

Assim, é de ser reformada a r. decisão agravada para determinar a produção da prova pericial requerida.

Pelo exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão ID 75388290, a fim de dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos acima consignados.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO PROVIDO.

1. O pedido de produção de prova pericial que visa provar período trabalhado em condições especiais foi indeferido pelo Juízo a quo, sob o fundamento de que “tal prova se faz através do preenchimento, pela empresa, de SB40 e de laudo pericial, hábeis para comprovar com exatidão as condições de trabalho”.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso representativo de controvérsia, no julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396 e 1.704.520, referentes ao Tema 988, no sentido de que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

3. In casu, não obstante a fundamentação da r. decisão agravada, faz-se necessária a realização da provapericial para a comprovação dos agentes agressivos e, assim, possibilitar o exame do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício.

4. A instrução do processo, com a realização de provapericial, é crucial para que, em conformidade com a prova material carreada aos autos, possa ser analisado o reconhecimento ou não das atividades especiais alegadas, sob pena de incorrer em incontestável prejuízo para as partes.

5. Agravo interno provido para dar provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por maioria, decidiu dar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora, com quem votou o Desembargador Federal David Dantas, sendo que o Desembargador Federal Luiz Stefanini, inicialmente, negava-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática terminativa, e, vencido quanto ao conhecimento do agravo de instrumento, deu-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.